Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Pará em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender a exigência de pagamento das prestações de dívidas mantidas entre o Estado e a União, de modo que os recursos disso decorrentes possam ser empregados em ações e medidas de combate à crise do coronavírus”.
    O Estado argui que “está sofrendo enorme impacto decorrente da pandemia do COVID-19. As atenções e investimentos estão absolutamente voltados para a área de saúde e seguridade social, no intuito de conter a propagação da doença e os resultados deletérios de sua expansão”.
    Alega que “uma vez verificada a contaminação no território estadual, medidas administrativas foram adotadas imediatamente, a fim de conter a curva de contágio e também para aparelhar as áreas mais afetadas, como saúde e seguridade social. Houve decretação de calamidade pública e o regime de quarentena está em curso, fator que, sem dúvida alguma, impactará significativamente na arrecadação do Estado”.
    Sustenta que a queda nas arrecadações é um cenário dado como certo para todas as instâncias governamentais, e que “especificamente para o Estado do Pará, a queda de arrecadação será ainda mais significativa, posto que é um Estado muito mais consumidor (80% do que é consumido no território paraense é oriundo de outros Estados)”. E que “30% da receita do Pará é oriunda de combustível. Com escolas e comércio fechados, a arrecadação do ICMS sofrerá grande impacto negativo. No segmento de energia elétrica e telefonia, verifica-se 25% da receita. Com comércio e indústria fechados, o consumo residencial, ainda que aumente, não compensará o consumo da indústria. A arrecadação do ICMS no segmento da energia elétrica, portanto, sofrerá, também, enorme impacto negativo”.
    Prossegue afirmando que o cenário futuro do Estado do Pará, portanto, é de perda significativa da receita, em contramão à crescente necessidade de investimento na área de saúde e de segurança social.
    O Autor ressalta que “já para a próxima segunda-feira, dia 30/03/2020, o Estado precisa optar por pagar parcela de dívida de quase R$-5 milhões de reais para a União, ou, de outra banda, valer-se de tais recursos para investir efetivamente na área de saúde e seguridade social, destinando tal verba para o combate real e imediato da pandemia, com o aparelhamento da rede pública de saúde”.
    Destaca que está requerendo apenas a suspensão de parcelas das dívidas mantidas diretamente com a União, pretendendo, portanto, manter os demais contratos firmados com agentes financeiros diversos, nacionais e internacionais, inclusive aqueles garantidos pela União.
    Alega que “exigir o pagamento da dívida é medida excessivamente onerosa, em momento no qual a pandemia inviabiliza a situação fiscal dos Estados com o binômio queda brusca de arrecadação e aumento substancial de gastos com saúde e assistência social. Além de tudo, a manutenção do pagamento do serviço da dívida desafia o princípio da razoabilidade”.
    Sustenta que o periculum in mora e a fumus boni iuris encontram-se amplamente demonstrados, “especialmente em se considerando as várias liminares já concedidas por V.Exa. em benefício de outros Estados da federação e, mais ainda, diante do anúncio oficial do Governo Federal que irá implementar a moratória aqui pretendida”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão parcial da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Pará de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Pará, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto: 
    1. Determino que emende o autor a petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento parcial, para juntar cópia do contrato descrito no item 2 da Tabela constante na folha 5, identificado como DMLP COSANPA;
    2. presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União constantes na inicial, com exceção do identificado no item acima, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO PARÁ COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Pará na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Em virtude da urgência, caracterizada pelo vencimento da dívida nessa segunda feira, cite-se e intime-se a parte ré para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de Whatsapp do Advogado-Geral da União, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente